Tribunal: TJDFT
Processo: 0720311-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720311-38.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVA DAS DORES DINIZ AGRAVADO: COOPERATIVA HABIT DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA, MARIA DE FATIMA VIANA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por EVA DAS DORES DINIZ em face da COOPERATIVA HABIT DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA contra a decisão interlocutória proferida em Cumprimento de Sentença pelo CEJUSC-BSB de no 0717314-79.2019.8.07.0001. Verificada a pendência na homologação de acordo judicial pelo Juízo de origem (ID 52266161 dos autos de origem), que trata do mesmo objeto deste recurso, aguardem-se os autos os trâmites finais até a homologação do referido acordo. Caso seja homologada a transação acima referida, façam conclusos os autos para análise quando à perda do objeto do presente Agravo de Instrumento. Caso contrário, os autos deverão vir conclusos para minuta de voto. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2020 13:14:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador